Tribunal: TJES
Processo: 5000605-97.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-97.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000605-97.2023.8.08.0051

RECORRENTE: MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COMPANHIA DO ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO REAL CAUSADOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face da
COMPANHIA DO ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada e julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16162774), a recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, alegando ainda que a prova documental comprova os fatos alegados.

Contrarrazões no ID 16162776.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Apesar de
nomen iuris
“Apelação”, trata-se de nítido Recurso Inominado, erro material comumente cometido,
ainda mais considerando se tratar de processo que tramita em Vara Única, situação que não impede a análise das razões recursais.
Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Da mesma forma que o magistrado de p
rimeiro grau
reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada em relação ao pedido indenizatório, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

No caso em tela, observo que a autora questiona o valor de suas faturas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. Embora a recorrente alegue ter encontrado e solucionado um vazamento interno em sua residência, observa-se que o consumo não se normalizou, sendo que, em tese, a requerida não teria qualquer responsabilidade. Diante do ocorrido, foi necessária uma nova correção de vazamento pela autora para solucionar, em definitivo, a questão. Não é possível saber, ao certo, de quem seria a responsabilidade pelo ocorrido, o que implica, diretamente, no julgamento da causa.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, mais precisamente na elaboração de laudo técnico por perito do juízo, isento de qualquer relação com os litigantes, a fim de que se possa averiguar o grau de incapacidade da autora, como forma de calcular corretamente a indenização pretendida.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)